Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FIES - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. REPROVAÇÃO DO ALUNO – MATÉRIAS NÃO CURSADAS – ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Engenharia Elétrica financiado em sua integralidade pelo programa FIES. Afirma que renovou a matrícula para o segundo semestre de 2018, mas que houve bloqueio de matrícula e cobranças que considera indevidas. Relata que procurou a instituição ré, mas que seu acesso permaneceu bloqueado por meses, o que implicou o atraso na conclusão do seu curso em mais de um ano. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na obrigação de oferecer as matérias para a finalização do curso, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente os pedidos para declarar a inexistência de débito do autor referente ao contrato de prestação e serviços educacionais, e para condenar a ré no cumprimento integral do serviço contratado e já custeado pelo FIES, com a oferta das disciplinas faltantes ao autor para o término do curso de graduação em Engenharia Elétrica, bem como no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Verifica-se que, em 29/07/2014, o autor firmou junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o “Contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior FIES” no 04.0008.185.0008498-43, destinado a programa de financiamento do curso de Administração (ID 28345780 - Pág. 9/18).
4. A Cláusula Quarta do referido contrato dispõe que “o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% dos encargos educacionais totais” (28345780 - Pág. 17). Por sua vez, a Cláusula Sexta esclarece que “o prazo de utilização do financiamento pelo financiado será de no máximo 8 semestres, que corresponde ao período remanescente para a conclusão do curso em que o financiado está matriculado” sendo que “excepcionalmente, e por uma única vez, na hipótese prevista no § 3o do art. 5o da Lei 10.260, de 2001, o prazo de utilização do financiamento poderá ser ampliado em até 2 (dois) semestres letivos consecutivos, mediante solicitação do financiado, e formalização de aditamento a este contrato, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES” (Parágrafo Primeiro - ID 28345780 - Pág. 17).
5. Em 28/04/2015, o contrato de financiamento foi aditado para transferir os créditos para o curso de Engenharia Elétrica com duração regular de 10 semestres, sendo ratificadas as demais cláusulas não alteradas pelo aditivo (ID 28345804 - Pág. 3/4).
6. Assim, resta demonstrado que o autor contratou financiamento integral custeado pelo FIES para o curso de Engenharia Elétrica pelo prazo de 10 semestres prorrogável por mais dois semestres, nos termos da Lei 10.260/2001.
7. Por sua vez, observa-se que o autor foi reprovado em algumas matérias (ID 28345801 - Pág. 6) e que se valeu do aditamento previsto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta do contrato de abertura de crédito para a prorrogação do prazo de utilização do financiamento.
8. Noutra via, da leitura da centena de e-mails e mensagens de Whatsapp trocados entre o autor e representantes da faculdade, infere-se que o autor se matriculou em determinadas disciplinas cujas turmas foram canceladas, porém, equivocadamente o autor foi reprovado nas referidas disciplinas e os respectivos valores foram cobrados (ID 28345769 /28345773 e 28345774 - Pág. 1/10).
9. Os valores foram pagos pelo programa de financiamento estudantil e, segundo a faculdade ré, o autor não teria mais créditos para utilizar. Entretanto, não foram juntados quaisquer documentos que comprovem que o autor frequentou aulas presencialmente ou de forma remota e que foi efetivamente reprovado. As alegações de que o autor foi reprovado em diversas matérias e que seus créditos junto ao FIES teriam sido consumidos, desprovidas de provas, são meras conjecturas que não têm o condão de afastar as provas juntadas pelo autor.
10. Da mesma forma, a alegação de que o autor teria usado o prazo de dilatação do FIES e que o prazo do contrato de financiamento estaria expirado também não merece prosperar, uma vez que o autor não cursou matérias do segundo semestre de 2018 e dos primeiro e segundo semestres de 2019 (8o, 9o e 10o semestres) (ID 28345801 - Pág. 3/4). Dessa forma, tendo sido pagas as referidas matérias pelo agente financeiro sem que o autor usufruísse delas, o respectivo valor deve ser revertido em prol do cumprimento das matérias ainda não cursadas pelo autor.
11. No que diz respeito ao dano imaterial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. No caso, verifica-se que o autor teve sua matrícula suspensa no segundo semestre de 2018 e desde então vem tentando retomar o curso, porém, sem sucesso. Da leitura atenda de todos as mensagens trocadas entre as partes, mais de uma centena de e-mails, verifica-se que a ré, de forma unilateral e arbitrária, criou obstáculos injustificados para a retomada dos estudos pelo autor e que isso impediu a conclusão do curso por período superior a um ano. Por óbvio que a suspensão da matrícula do autor por período superior a um ano configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.
13. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais arbitrado na origem, no valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.